Tribunal: STF
Processo: ARE 1536465
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IRPJ e CSLL. Lucro presumido. Base de cálculo. ISS. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Alegação de violação ao art. 93, IX, da Constituição. Inexistência.  



I. Caso em exame 



1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência do pedido.



II. Questão em discussão 



2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



III. Razão de decidir



3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



4. O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário.



IV. Dispositivo 



6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



7. Agravo interno a que se nega provimento.